Tribunal: TJPA
Processo: 0803270-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803270-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MARINHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (art. 157, §2º, I e II, do CP) EM CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM CONCEDIDA POR PRÊMIO DE META DE TRABALHO ALCANÇADA. PERDA DE OBJETO. PEDIDO CONCEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS POR VÁRIOS ANOS. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ATUAL REGULAR. MEDIDAS QUE SE IMPÕEM COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial do
Habeas Corpus
impetrado
e, nessa extensão,
pela
denegação da ordem.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803270-95.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: LUCAS MARINHO DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL/PA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0013860-10.2016.8.14.0045

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado dia 05.03.2024 em regime de plantão em favor de
LUCAS MARINHO DE SOUSA
, em face de ato do Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos nº 0013860-10.2016.8.14.0045.

O impetrante informa que o paciente responde à ação penal em que lhe é imputada a prática do crime de roubo capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CP, pelos fatos ocorridos no dia 04.11.2016, tendo a denúncia sido oferecida dia 28.6.2016 e recebida em 01.07.2016, estando atualmente em fase de resposta à acusação.

Durante a audiência de custódia ocorrida no dia 04.11.2016, foi proferida decisão concedendo-lhe liberdade provisória e fixando-lhe medidas cautelares diversas da prisão sem fundamentação idônea e concreta, estando nessa condição até a presente data, configurando plenamente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Durante esse transcurso de tempo, conseguiu emprego na empresa Libra Agroindustrial exercendo função administrativa (ID 18382165) e em janeiro de 2024 atingiu metas, ganhando como prêmio da empresa empregadora, uma viagem com hospedagem para a Argentina, marcada para o mês de abril, conforme documentos anexos (ID 18382166).

Assim, pugna liminarmente pela suspensão das cautelares alternativas até o julgamento final deste
mandamus
. No mérito, sua confirmação, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão.

Por entender não se tratar de situação que se enquadre na jurisdição excepcional, a desembargadora plantonista determinou sua redistribuição à jurisdição ordinária, vindo-me conclusos dia 6.03.2024.

Em análise preliminar, dia 08.03.2024, a liminar foi indeferida e solicitadas informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas em 11.3.2024 (ID 18457396).

Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 12.3.2024, manifestou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente do presente
mandamus.

De acordo com o petitório, o impetrante pugnou liminarmente pela concessão de salvo-conduto para autorizar a viagem do paciente marcada para o dia 17.4.2024 e determinando a suspensão das cautelares alternativas.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, em 01.02.2024 a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e requereu revogação das medidas cautelares, sendo que, no mesmo dia em que aportou o pedido de informações (08.03.2024), o juiz primeiro proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação das cautelares impostas,
deferindo o pedido de se ausentar da Comarca no mês de abril do ano em curso
e designou audiência para o dia 03.07.2024, às 12h30min.

Deste modo, entendo que houve perda de objeto quanto ao pedido de autorização da viagem prêmio pela meta alcançada em seu trabalho, razão pela qual, nesse ponto, não conheço do
writ
.

Quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, vejo que o argumento concernente ao excesso de prazo não procede.

Segundo informações do Juízo coator, o paciente foi preso em flagrante dia 04.11.2016. Na audiência de custódia realizada no mesmo dia o auto de prisão em flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória, fixando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. A denúncia foi oferecida dia 29.6.2017, recebida dia 01.08.2017. Um dos acusados foi devidamente citado, enquanto que o paciente teve a citação frustrada, comparecendo ao balcão da secretaria apenas dia 31.01.2024, ocasião em que fora finalmente citado e atualizado seu endereço.

Mesmo descumprindo as medidas cautelares alternativas impostas à época por quase 8 (oito) anos e impedido o curso regular do processo penal, o Juízo
a quo
as manteve, portanto, inadmissível admitir a tese de revogação das medidas cautelares alternativas por excesso de prazo, uma vez que seria o equivalente a permitir que o paciente se beneficie de sua inércia perante a Justiça.

Portanto, conheço parcialmente o presente
writ
e, nessa extensão, denego a ordem pleiteada pela ausência de fundamentação legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 01/04/2024